Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-23.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005543-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.937.571-56 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), WOANDER SOARES DA COSTA (APELANTE), ROLEMBERG M. F. DA SILVA (APELANTE), EDUARDA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.974.551-40 (APELANTE), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

ILICITUDE DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o apelante ter sido visto por policiais no exato momento em que estava em posse de um pacote com substância entorpecente em companhia de outro indivíduo, que inclusive tentaram empreender fuga ao avistar a
guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Lucas Eduardo Pereira da Silva,
contra a sentença que pela qual foi condenado devido à prática do delito de
Tráfico de Droga
, prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
420 dias- multa.
(Id. 127624636)

Nas
razões
recursais, a Defesa,
requer em suma, a
nulidade da busca pessoal e domiciliar
obtidas a partir da diligência policial, sob a alegação de ilicitude de provas, vez, que colhidas sem justa causa e com ofensa a direito constitucional à inviolabilidade de domicílio. (Id 134871661)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 136189691);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ
, conforme sumário que segue (Id. 145675159):

“
Apelação criminal
– sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 – Irresignação defensiva – Argumenta suposta ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Segundo a defesa, o ingresso dos agentes na residência de Lucas foi arbitrário e sem autorização – impossibilidade – não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, ou ainda em provas ilícitas, situação de flagrante configurada, farto conjunto probatório presente nos autos capaz de demonstrar a autoria e materialidade delitiva dos crimes em questão – decisão monocrática escorreita –
Pelo improvimento do recurso ”
(Grifei o original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- NULIDADE

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 17.3.2021, o apelante
Lucas Eduardo Pereira da Silva,
trazia consigo e tinha em depósito para fins de traficância, 1 porção de ácido bórico com massa de 30g e 7 porções de maconha com massa de total de 2,745Kg sem desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe de policiais militares
estava em patrulhamento pelo Bairro Praeirinho da cidade de Cuiabá/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante em pé, com uma sacola nas mãos na companhia de outro indivíduo, o qual estava em uma motocicleta.

Nesse passo, os policiais relataram que o apelante aparentava querer entregar ao indivíduo na moto a referida sacola e, ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos empreenderam fuga, porém apenas o motoqueiro logrou êxito na evasão, já o apelante foi abordado tentando entrar na sua residência.

Realizada a busca pessoal, os policiais localizaram com ele 6 porções de maconha. Na sequência, o apelante informou que dentro de sua residência havia mais um pedaço de entorpecente.

Assim, os agentes realizaram minuciosa busca no interior da casa, oportunidade em que apreenderam mais 1 porção média de maconha e 1 balança de precisão, escondidas no cesto de roupa no quarto. Localizaram também, o importe de R$ 1.609,50 (um mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), onde parte do dinheiro estava guardado dentro de um pote no quarto e outra parte no armário.

Após regular instrução processual, o apelante foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas,
com a pena privativa de liberdade de
4 anos 2 meses e 3 dias e 420 dias- multa
de reclusão em regime inicial
semiaberto.

Inconformada a defesa interpôs o presente de recurso, com o fim de absolve-lo, sustentando a
nulidade
de busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares, sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito e assim a pretensão recursal será analisada.

Estabelecido esse panorama geral, importa registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Nesses moldes, a
busca pessoal
, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

A propósito, vejamos o entendimento dessa Corte:

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
(
N.U 1007392-30.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 05/10/2022)

A seguir, cumpre recordar que muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5º, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, donde ressai que, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante
estado de flagrância
, a exemplo do
Tráfico de Entorpecentes
, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

E além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1º, do CPP, a busca domiciliar.

De acordo com as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares
Cairo Antônio Rosa dos Santos e Eros Rogério Araújo
, relataram que o núcleo de inteligência já tinha repassado informações de que estaria ocorrendo a mercancia ilícita, exercida pelo apelante, e desse modo, passaram a realizar o patrulhamento na localidade.

Prosseguindo, o rapaz da motocicleta conseguiu empreender fuga ao ver a guarnição, mas o apelante foi abordado e, com ele, encontrada uma porção de maconha; indagado,
Lucas
acabou confirmando a existência de mais drogas dentro da casa e, então, franqueou a entrada aos policiais.

Nesse sentido, é certo que no caso em tela,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, isso porque pelo que consta, os policiais não estavam descaracterizados e sim faziam patrulhamento pelo Bairro, quando viram o apelante repassando uma sacola para um rapaz que conduzia a motocicleta.

Nota-se que a subsequente busca domiciliar na casa do apelante, se deu segundo os policiais, em continuidade à abordagem inicial, quando o próprio apelante asseverou que mantinha mais drogas em depósito, instante em que se dirigiam ao endereço informado por ele. Tal contexto, é apto a caracterizar fundada suspeita de flagrante no interior da residência,
hipótese autorizadora da diligência, nos termos do inciso XI do art. 5º da Constituição da República.

No caso, a fundada suspeita residiu no fato de
os policiais terem visto o apelante repassando um pacote para um rapaz que empreendeu fuga ao ver a guarnição
e também no fato de
apelante ter sido flagrado portando maconha
; tais situações,
analisadas em conjunto, são suficientes para relativizar a incidência do direito à inviolabilidade do domicílio
pois indicam possibilidade de ocorrência do crime (fundadas suspeitas).

E, como visto, essa fundada suspeita se confirmou, na medida em que foram encontradas, na casa do apelante, outra 1 porção média de maconha de maconha, além de uma balança de precisão, petrechos comumente utilizados na preparação de substâncias entorpecentes para a comercialização.

Diante dessas circunstâncias, resta evidenciado que a paciente se encontrava em flagrante na modalidade própria.

E sobre o ponto, comungo do entendimento de que
“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Reputo importante consignar ser indiscutível a ação dos policiais nessa situação porque, apesar do apelante não ter sido flagrado negociando a venda com terceiros em nada elide com sua responsabilidade, isso porque o tráfico de entorpecentes é uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrância do comércio ilícito para a caracterização do delito, bastando a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do agente.

Assim, vender em tema de entorpecentes, é apenas uma conduta típica e não
condictio sine qua non
de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerada traficante não apenas quem comercia entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo participa da produção e da circulação de drogas.

Assim, os agentes da polícia atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública e, no caso, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto e, não há qualquer elemento que possa tornar ilegítima a atuação dos agentes da polícia, ao menos não ficou comprovado pela defesa.

Registro que ainda que o apelante não tivesse autorizado a entrada dos policias, não vejo, ainda assim, nenhuma ilegalidade na conduta dos policiais.

Sobre isso:

“O c. STF assentou entendimento de que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (STF, RE 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, nas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC). “Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018). (...)”. (N.U 0013538-75.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que inexistente nos autos, qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação alegada pela apelante, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de Tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas dela derivadas.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023